Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-98.2016.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002732-98.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Propriedade Industrial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SENIVAL MARTINS DE MENEZES (RECORRIDO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO – NÃO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

Não havendo o recebimento da queixa-crime dentro dos prazos prescricionais de 3 e 4 anos, deve ser reconhecida a prescrição, com base nas penas máximas cominadas aos delitos imputados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Edson Guilherme Zeferino
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a queixa-crime por ele ofertada em detrimento de Senival Martins de Menezes pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 183, 184 e 185 da Lei de Propriedade Industrial, ao argumento da incompetência jurisdicional e ausência de demonstração da materialidade do delito - Id. 171675699.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o STJ tem abrandado a regra de competência quando o crime é praticado em mais de um local, bem ainda que é prescindível a apresentação prévia de laudo pericial, o qual poderá ser produzido ao longo da instrução, se necessário.

Com essas considerações, busca a reforma da decisão objurgada, a fim de que a queixa-crime seja recebida – Id. 171676654.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade do recorrente, por não ser o titular da patente e, no mérito, seja pela incompetência do juízo, conforme sabidamente declarado, e pela ausência de provas – Id. 171676664.

A decisão foi mantida em sede de retratação – Id. 171676667.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou,
de ofício
,
preliminar prejudicial de mérito
, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do recorrido, em razão da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pelo
desprovimento
do recurso – Id. 176658670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 61 do CPP dispõe que, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

Na presente hipótese, com razão à ilustre Procuradoria-Geral de Justiça quando do apontamento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, em petição datada de 20 de abril de 2016 – Id. 171675696, pp. 1-17, o recorrente Antônio Edson Guilherme Zeferino ofereceu queixa-crime contra Senival Martins de Menezes, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 183, 184 e 185 da Lei de Propriedade Industrial, supostamente ocorridos em
25 de fevereiro de 2016
,
1º de março de 2016
,
1º de abril de 2016
e
7 de abril de 2016
.

A queixa-crime, como se verifica da decisão acostada no Id. 171675699, não foi recebida.

Logo, não houve interrupção do prazo prescricional, já que o primeiro marco interruptivo seria o recebimento da denúncia, conforme disposto no art. 117, inciso I, do CPP.

Aos crimes atribuídos ao querelado, ora recorrido, cominam-se penas de 3 meses a 1 ano de detenção [art. 183] e 1 a 3 meses de detenção [arts. 184 e 185], todos da Lei n. 9.279/96 – a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Portanto, de acordo com o art. 109, incisos V e VI, verifica-se a prescrição:

“V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em 3 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Referidos prazos, por certo, há muito transcorreram sem que houvesse o recebimento da queixa-crime.

Portanto, não resta alternativa senão o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato dos delitos imputados.

Pelo exposto, em razão da prescrição,
acolho a preliminar
arguida pela PGJ para julgar extinta a punibilidade de Senival Martins de Menezes, pelos fatos que lhe foram atribuídos neste feito, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V e VI, todos do CP.

Por consequência, julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023